Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0719825-32.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Tendo em vista que transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões recursais pela ré PÂMELA MARINHO DE JESUS VIEIRA, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que assuma a defesa da ré e apresente as razões recursais. Após, à Promotoria de Justiça para contrarrazões. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. INTIMEM-SE Brasília-DF, 18 de agosto de 2022 15:08:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator